Tribunal: STF
Processo: RE 1105602
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de dois Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 154, Vol. 16):
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CEBAS. MP N. 466/2008. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PELA ENTIDADE BENEFICIADA. LEI N. 8.112/1991. ANÁLISE DOS REQUISITOS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. 
    1. Eventual ilegalidade na concessão do CEBAS, sem o exame do preenchimento dos requisitos legais, importa em lesão ao patrimônio público, porquanto o certificado é um dos requisitos para obtenção da imunidade de contribuições da seguridade social.
    2. A discussão relativa à (in)constitucionalidade de preceito normativo (no caso, da Medida Provisória n. 446/2008) se dá de forma incidental, reflexa, concreta, a denotar a plena legitimidade da ação intentada, na forma do artigo 5º, XXXV, CRFB.
    3. Agravo retido conhecido, porquanto requerida expressamente a sua apreciação nas razões de apelação, em conformidade com o disposto no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.
    4. Hipótese em que ainda que a legislação estabeleça a possibilidade de responsabilização das autoridades/funcionários públicos responsáveis pelo ato impugnado, mostra-se necessário a identificação da existência de benefício direto em decorrência da prática do ato lesivo (art. 6º, §1º, da Lei 4.717/65), o que, no caso, não se identifica.
    5. Na presente ação discute-se o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício especificamente à entidade demandada, razão porque não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com todas as entidades beneficiadas com o ato.
    6. As pessoas jurídicas de direito privado que tenham renovado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social por meio da MP n. 446/08, com ou sem recurso administrativo pendente (no primeiro caso com perda de objeto), estão sujeitas, a qualquer tempo, à Lei n. 8.212/91, por força da própria Medida Provisória, do enunciado n. 353 da súmula de jurisprudência dominante do STJ e da CRFB.
    7. A ação ajuizada contra ato administrativo pendente de recurso (que tenha sido arquivado por força da norma nova - MP n. 446/2008) não perdeu seu objeto, permanecendo o interesse jurídico coletivo na aferição de vício e dano ao erário, forte nos princípios que regem o rito processual pertinente e no interesse público que as ações coletivas constitucionalmente protegem.
    8. A qualquer momento, a superveniência do descumprimento dos requisitos legais justifica a anulação do CEBAS. Exatamente por isso, cabe ao Poder Judiciário dar efetividade à observância de garantias constitucionais por meio da preservação do instrumento processual atinente à demanda popular.
    9. A questão relativa à renovação do CEBAS, a bem da verdade, passa ao largo do reconhecimento de eventual incompatibilidade vertical entre a MP n. 446/2008 e a Constituição da República, uma vez que, rejeitado aquele diploma legal pelo Congresso Nacional, exsurge o dever de as entidades beneficentes certificadas comprovarem o preenchimento dos requisitos constantes da Lei n. 8.212/1991.
    10. Não existente tal comprovação em âmbito administrativo, apresenta-se ilegal a manutenção do CEBAS, cabendo ao Poder Judiciário, em homenagem ao princípio da acessibilidade (artigo 5°, XXXV, CRFB), manifestar-se de forma exauriente acerca do preenchimento ou não de tais pressupostos fático-documentais pela entidade postulante ao benefício.
    11. Por conta disso, imperiosa se apresenta a anulação da sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem para julgamento integral da pretensão autoral (análise dos pedidos remanescentes), inclusive com o exame da prova pericial já produzida ou sua renovação.
    12. Registre-se, em complemento, que o não enfrentamento da questão atinente à inconstitucionalidade de diploma legal afasta a incidência do artigo 97 da CRFB (precedentes).”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 164, Vol. 16), foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (fl. 187, Vol. 16).
    No apelo extremo da CASA DE SAÚDE CAMPINAS (fl 197, Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, alega-se violação aos arts. 5º, LXXIII; 62, § 11; e 97 da Constituição, pois:
    (a) ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “a Medida Provisória nº 446/2008, (...) na forma do § 11 do art. 62 da CF/88, continua regendo as relações jurídicas entre as Organizações Certificadas como beneficentes de assistência social e o Poder Executivo Federal” (fl. 210, Vol. 16);
    (b) “as instituições que tiveram o CEBAS renovado pela Medida Provisória, como é o caso da Recorrente, têm direito aos respectivos títulos até a data de vigência dos mesmos” (fl. 210, Vol. 16); e
    (c) ao negar ao art. 37 da MP 446/2008 “a regência dos fatos decorrentes da publicação desta norma federal, o Tribunal a quo o declarou inconstitucional sem observar o art. 97 da CF/1988 que exige, para o caso, voto da maioria absoluta de órgão especial daquele Tribunal” (fl. 207, Vol. 16).
    Ao final, requer seja dado provimento ao RE para anular o acórdão do Tribunal a quo, que determinou o retorno dos autos à origem para julgamento integral da pretensão autoral, mantendo a validade do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nos triênios de 1º/1/2004 a 31/12/2006 e 1º/1/2007 a 31/12/2009.
    Quanto ao Recurso Extraordinário da UNIÃO (fl. 319, Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação ao art. 62, §§ 3º, 7º, 11 e 12; e 97 da Constituição, defendendo, em suma a constitucionalidade do CEBAS concedido à Casa de Saúde Campinas, com base no art. 37 da MP 446/2008, pois:
    (a) como até o presente momento não foi editado decreto legislativo com a finalidade de regulamentar os atos praticados durante a vigência da referida MP 446/2008, “as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência continuam regidas pelos preceitos contidos na própria Medida Provisória” (fl. 323, Vol. 16);
    (b) “é válido o CEBAS concedido à entidade corré, com base no art. 37 Medida Provisória nº 446/2008, não havendo espaço para sindicabilidade de outros requisitos para concessão desse certificado, como ocorreu na hipótese” (fl. 323, Vol. 16); e
    (c) embora o Tribunal de origem não tenha declarado formalmente a inconstitucionalidade dos artigos 37 e 38 da MP 446/08, “o fez ao determinar o retorno dos autos à origem para análise do preenchimento dos requisitos para concessão do CEBAS, tendo violado, portanto, o artigo 97 da Constituição Federal, o qual estabelece a Cláusula de Reserva de Plenário” (fl. 324, Vol. 16).
    Requer, ao final, seja dado provimento ao presente recurso para julgar improcedente a ação popular.
    Em juízo de admissibilidade, ambos os Recursos Extraordinários foram admitidos e remetidos os autos ao STF (fls. 357 e 359, Vol. 1).
    Nesta CORTE, determinou-se a devolução dos autos à origem para observância do Tema 32 (RE 566.622-RG) (Vol. 19).
    Devolvidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao decidido no referido paradigma (Vol. 29), o Tribunal de origem, por maioria, manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Vol. 43):
    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 32 DO STF. INAPLICABILIDADE. Tratando-se de ação popular que tem por objeto a validade do CEBAS concedido com base no art. 37 da MP 446/08, não há se falar em aplicação do Tema 32 do STF, que se refere à análise da presença dos requisitos necessários à concessão da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da CF/1988, à luz da disciplina estabelecida pelo art. 14 do CTN.”
    Posteriormente, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 53).
    É o relatório. Decido.
    Considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos apontados como violados, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.
    Inicialmente, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para cassar a sentença que julgou procedente o pedido, para anular os Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) concedidos à Casa de Saúde Campinas, válidos para os períodos de 1º/1/2004 a 31/12/2006 e 1º/1/2007 a 31/12/2009 (fls. 145-152, Vol. 16):
    “A questão discutida nestes autos diz respeito à legitimidade da renovação, com base nas disposições do artigo 37 da MP n. 446/2008, do CEBAS outrora concedido à CASA DE SAÚDE CAMPINAS. 
    Sobre o tema dos autos, a Terceira Turma deste Tribunal Regional Federal sedimentou o seguinte entendimento: 
    (i) as pessoas jurídicas de direito privado que tenham renovado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social por meio da MP n. 446/08, com ou sem recurso administrativo pendente (no primeiro caso com perda de objeto), estão sujeitas, a qualquer tempo, à Lei n. 8.212/91, por força da própria Medida Provisória, do enunciado n. 353 da súmula de jurisprudência dominante do STJ e da CRFB;
    (ii) a ação ajuizada contra o ato administrativo pendente de recurso (que tenha sido arquivado por força da norma nova - MP n. 446/2008) não perdeu seu objeto, permanecendo o interesse jurídico coletivo na aferição de vício e dano ao erário, forte nos princípios que regem o rito processual pertinente e no interesse público que as ações coletivas constitucionalmente protegem;
    (iii) a qualquer momento, a superveniência do descumprimento dos requisitos legais justifica a anulação do CEBAS;
    (iv) cabe ao Poder Judiciário dar efetividade à observância de garantias constitucionais por meio da preservação do instrumento processual atinente à demanda popular.
    (…) 
    Do voto condutor do acórdão sintetizado, reproduzo o seguinte excerto, que bem serve à elucidação do caso em estudo: 
    '(...) 
    (h) em novembro/2008 foi publicada a MP 446/08, que além de deferir automaticamente todas as renovações de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social pendentes, declarou que: 
    'Art. 37. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social protocolizados, que ainda não tenham sido objeto de julgamento por parte do CNAS até a data de publicação desta Medida Provisória, consideram-se deferidos. 
    Parágrafo único. As representações em curso no CNAS propostas pelo Poder Executivo em face da renovação referida no caput ficam prejudicadas, inclusive em relação a períodos anteriores.’
    (i) em fevereiro/2009 a MP foi rejeitada pelo Congresso Nacional que, entretanto, deixou de editar o respectivo decreto regulando as renovações concedidas e os recursos/representações interpostos e arquivados/prejudicados.
    Os arts. 150, VI e 195, §7º, da CRFB/88, na esteira dos princípios constitucionais do direito à educação, à saúde e à assistência social, e à previsão de que entidades privadas colaborem com a Administração Pública neste desiderato, trazem como benefício para seu funcionamento a imunidade e a isenção tributária de impostos e contribuições. O legislador ordinário pretendeu facilitar o desempenho destas funções pelo particular em paralelo com a Administração, quando sem finalidade lucrativa. 
    Para usufruir de tais benefícios foi determinada a publicação de norma regulamentadora dos requisitos a serem cumpridos pelos interessados. Especificamente em relação ao art. 195, §7º, da CRFB/88, o Supremo Tribunal Federal se manifestou na ADIN nº 2.028-5 que as entidades beneficentes de assistência social deverão atender aos requisitos previstos no art. 55, da Lei nº 8.212/91, em sua redação original, afastando as modificações trazidas pela Lei nº 9.732/98. 
    A Corte Especial deste TRF4 decidiu nesta mesma esteira, no julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade na AC nº 2002.71.00.005645-6, DJU de 29/03/2007, pela validade da exigência dos requisitos previstos no art. 55 da Lei nº 8.212/91, com as alterações dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/96, art. 1º da Lei nº 9.528/97 e art. 3º da MP nº 2.187/2001 (ARGINC 200470030011615, Relator(a) LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, TRF4, CORTE ESPECIAL, D.E. 30/09/2009). 
    O Superior Tribunal de Justiça ainda editou a Súmula 353, em agosto/2008, consolidando entendimento sobre a aplicabilidade imediata da norma que trate sobre requisitos para a fruição do benefício em questão: 'A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes'. 
    O Capítulo II da MP 446/08 elencou requisitos específicos a serem cumpridos por cada entidade de acordo com sua finalidade (saúde, educação e assistência social), concomitantemente às demais normas aplicáveis. Ao final, conforme mencionado supra, tomou duas providências: 
    A primeira foi renovar todos os Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social com pedidos pendentes e, como resultado subsequente, declarar prejudicados todos os recursos administrativos contra renovações deferidas e questionadas. Ou seja, renovações já deferidas mas ainda não definitivizadas porque pendente questionamento do INSS, como no caso em comento, foram consumadas. 
    No caso dos autos, como já enfatizado supra, o INSS recorreu de arquivamento de sua Informação Fiscal. Tendo em vista a demora no julgamento deste recurso, e considerando evidentes danos ao erário com a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social à Estácio de Sá, o autor ajuizou esta Ação Popular com o mesmo pedido: nulidade do arquivamento da Informação Fiscal, análise e julgamento de provimento destas informações com subsequente nulidade do CEBAS.
    Evidencia-se, assim, com base ainda nos fundamentos arguidos na exordial, que o autor, como cidadão, busca o respeito aos princípios constitucionais, em especial o da moralidade, vedando a prática de ato lesivo ao interesse público, à coletividade a ao orçamento da seguridade social. Impugna a 'alforria fiscal' da então Universidade Estácio de Sá, hoje Estácio Participações S/A, alegando que mesmo antes de 2007, quando abriu seu capital e modificar sua natureza jurídica para entidade com fins lucrativos, já auferia lucros, inviabilizando a concessão de certificação como entidade beneficente, fato corroborado em análise técnica feita pelo INSS, devendo tais afirmações prevalecerem em prol do bem público, anulando-se todos os atos contrários e penalizando os responsáveis pelos atos lesivos. 
    A pretensão original poderia, porém, encontrar óbice na publicação da MP 446/08 e, na sequência, nos efeitos de sua rejeição sem edição de decreto legislativo. 
    O art. 62 da CRFB/88 rege a edição de medidas provisórias pelo Presidente da República, com força de lei, devendo ser imediatamente submetidas ao Congresso Nacional, que poderá convertê-las em lei ou rejeitá-la e, em caso de inércia, a norma perderá sua eficácia. Nestes dos últimos casos (rejeição e perda de eficácia), deve 'o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes' (art. 62, §3º). Entretanto:
      '§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.' 
    No caso dos autos, então, as renovações concedidas e os recursos arquivados pela MP 446/08 seguem por ela regidos. Em relação às renovações, conforme previsto na própria medida provisória e garantido na Súmula 353 do STJ, a rejeição da MP 446/08 não eximiu qualquer entidade beneficente de comprovar, sob a plena vigência do art. 55 da Lei 8.212/91, mesmo que durante a validade de seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, o cumprimento dos requisitos legais vigentes, inclusive eventuais novas previsões legais. 
    Como os pedidos de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social que foram renovados são aqueles que, já protocolizados, ainda não gozavam de análise definitiva, as impugnações/recursos declarados prejudicados por óbvio referem-se a estas análises pendentes. Ou seja, evidencia-se ligação umbilical entre ambos os atos: renovação e perda de objeto/arquivamento.
    Desta forma, não vislumbro fundamento fático ou jurídico para aplicar em ambos os casos entendimentos diversos: se o pedido ainda não era definitivo e foi renovado está sujeito ao art. 55 da Lei 8.212/91; se o pedido não era definitivo e foi renovado mas ainda havia recurso pendente que perdeu o objeto, não há sujeição ao art. 55 da Lei 8.212/91. 
    Entendo que adotar entendimento diferente é incongruente e incompatível, motivo pelo qual tenho que qualquer entidade que goze de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social está e sempre esteve sujeita à legislação de regência, qual seja a Lei 8.212/91, devendo durante a integralidade do período de abrangência do certificado permanecer entidade sem fins lucrativos, de assistência social, beneficente. A qualquer momento a superveniência do descumprimento justifica a anulação, a cassação do certificado. 
    (…)
    Em síntese, entidades que tenham renovado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social por meio da MP 446/08, com ou sem recurso pendente, no primeiro caso com perda de objeto administrativa, estão sujeitas a qualquer tempo à Lei 8.212/91 por força da própria MP, da Súmula do STJ e da Carta Constitucional. O processo ajuizado contra ato administrativo pendente de recurso que tenha sido arquivado por força da norma nova não perdeu seu objeto, permanecendo interesse jurídico coletivo na aferição de vício e dano ao erário, forte nos princípios que regem este rito processual e no interesse público que as ações coletivas constitucionalmente protegem. 
    Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso de apelação para anular a sentença, retornando os autos à origem para regular processamento do feito. 
    (...)' 
    Como se percebe, ao fim e ao cabo, a questão passa ao largo do reconhecimento de eventual incompatibilidade vertical entre a MP n. 446/2008 e a Constituição da República, uma vez que, rejeitado aquele diploma legal pelo Congresso Nacional, exsurge o dever de as entidades beneficentes certificadas comprovarem o preenchimento dos requisitos constantes da Lei n. 8.212/1991. 
    Não existente tal comprovação em âmbito administrativo, apresenta-se ilegal a manutenção do CEBAS, cabendo ao Poder Judiciário, em homenagem ao princípio da acessibilidade (artigo 5°, XXXV, CRFB), manifestar-se de forma exauriente acerca do preenchimento ou não de tais pressupostos fático-documentais pela entidade postulante ao benefício. 
    (…)
    Em síntese: embora sem o enfrentamento da questão relativa à (in)constitucionalidade da Medida Provisória n. 446/2008, a sentença deve ser parcialmente preservada, porquanto a conclusão acerca da inviabilidade de manutenção automática do CEBAS à CASA DE SAÚDE CAMPINAS, sem a análise do preenchimento dos requisitos legais (após a rejeição da destacada MP), deve ser prestigiada. 
    No entanto, forçoso reconhecer a nulidade da decisão exauriente, no ponto em que não apreciado o atendimento ou não dos requisitos legais para a obtenção da certificação pela entidade interessada, nos moldes expressamente requeridos pelo autor, considerando a necessidade de abertura da instrução processual, mediante contraditório. 
    Destarte, no mérito, imperiosa se apresenta, a meu ver, a anulação da sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem para julgamento integral da pretensão autoral, mediante exame da prova pericial já produzida nos autos ou sua renovação, conforme requerido pela apelante CASA DE SAÚDE CAMPINAS (pedido a ser examinado na origem, quando do retorno dos autos, sob pena de supressão de instância).”
    A jurisprudência desta CORTE, em casos análogos ao destes autos, tem afastado a tese de invalidade das relações jurídicas reguladas durante o período de vigência da MP 446/2008. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CEBAS E VALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SOB O AMPARO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM QUESTÃO. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ABALA AS RAZÕES DE DECIDIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.023.267-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/6/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). ART. 37 DA MP 446/2008. 
    1. A MP 446/2008 é dotada de aptidão para gerar efeitos sobre as relações jurídicas por ela reguladas durante o período de sua vigência, sendo, desse modo, válida. Precedentes do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios.” (RE 1.085.053-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)
    Quanto a este último precedente citado, eis os fundamentos do ilustre Ministro EDSON FACHIN no tocante à validade da MP 446/2008:
    “(...)
    Com efeito, este Tribunal já se pronunciou a respeito da aptidão da MP 446/2008 para produzir efeitos sobre as relações jurídicas por ela reguladas durante sua vigência, o que pressupõe sua validade. 
    Novamente, reproduz-se excerto de decisão do Min. Gilmar Mendes, ao julgar o RE 873.043, DJe 2.6.2017: 
    “Verifico que a Medida Provisória n.º 446/2008, que dispunha sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social dentre outras providências, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, o qual deixou de editar o decreto legislativo para disciplinar as relações jurídicas constituídas durante a sua vigência. 
    Logo, por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas. E, nesse ponto, o legislador constitucional apenas fez uma previsão de conservação das relações jurídicas decorrentes e atos praticados com base na medida provisória, sem estabelecer qualquer tipo de mitigação desses efeitos, qualquer que seja o motivo da rejeição do ato. 
    (...)”
    Por outro lado, a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) no período de vigência da MP 446/2008 não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A verificação pelo Poder Judiciário da presença dos requisitos de relevância e urgência para a adoção de medida provisória apenas pode ser realizada em hipóteses excepcionais, nas quais seja constatado evidente abuso do Poder Executivo. 
    II – A concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS no período de vigência da Medida Provisória 446/2008 não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 994.739-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/8/2018) 
    Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.152.181, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/8/2019; RE 1.273.453, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 2/7/2020; RE 1.270.677, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/6/2020; e RE 937.517, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/4/2020, entre outros.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, para anular o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para que reexamine as apelações e o recurso adesivo com base nas diretrizes da presente decisão.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente